Tribunal: TJBA
Processo: 8027790-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027790-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AYRLON GUIMARAES DOS SANTOS

AGRAVADO: ROQUENILDO TEIXEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. GESTÃO CONDOMINIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE CONDÔMINO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa de um condômino para pleitear, individualmente, a rescisão do contrato de prestação de serviços de síndico profissional firmado pelo condomínio. O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de flagrante ilegalidade na gestão, a natureza estritamente contratual da relação com o síndico profissional e a legitimidade do condômino para anular atos lesivos, apontando, ainda, a ocorrência de erro de fato.

2.
As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de:a) omissão, por supostamente não ter enfrentado o argumento de que a flagrante ilegalidade na gestão condominial autorizaria a intervenção judicial para rescindir o contrato, independentemente de deliberação assemblear;b) omissão, por não ter diferenciado a relação jurídica de um síndico profissional, de natureza contratual, daquela de um síndico orgânico, o que, segundo o Embargante, afastaria a necessidade de deliberação em assembleia para a rescisão;c) omissão, ao não considerar que a legitimidade do condômino para anular judicialmente deliberações de assembleia se estenderia à anulação de contratos decorrentes de gestão supostamente irregular;d) erro de fato, ao desconsiderar as ilegalidades que, segundo o Embargante, justificariam sua legitimidade ativa.

3.
Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4.
Não se verifica a alegada omissão quanto à tese de "flagrante ilegalidade". O acórdão embargado analisou expressamente a questão da legitimidade ativa do condômino, concluindo que, em regra, a destituição do síndico é matéria de competência exclusiva da assembleia. A decisão ressaltou a possibilidade de intervenção judicial em casos excepcionalíssimos de abuso de direito ou fraude, mas entendeu que tal exceção não se aplicava ao caso concreto para fins de conferir legitimidade individual para o pleito rescisório. A análise do órgão julgador, portanto, não foi omissa, mas contrária à pretensão do recorrente, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

5.
Inexiste omissão quanto à natureza jurídica do síndico profissional. A distinção entre síndico profissional e síndico condômino não altera a premissa fundamental adotada pelo acórdão: o titular do direito de rescindir o contrato de administração é a coletividade de condôminos, representada pela assembleia, pois foi esta quem deliberou pela contratação. O vínculo contratual se estabelece entre o prestador de serviço e o condomínio, ente despersonalizado, e não com cada condômino individualmente. O acórdão, ao se fundamentar na competência da assembleia para destituir o administrador, abrangeu ambas as hipóteses, não sendo necessário um detalhamento que não alteraria a conclusão sobre a ilegitimidade ativa para a causa.

6.
A alegação de novos fatos e irregularidades, ocorridos após a interposição do agravo de instrumento, não pode ser apreciada em sede de embargos de declaração, pois estes se destinam a sanar vícios do julgado, e não a analisar matéria fática superveniente que não foi objeto de deliberação.

7.
O que o Embargante denomina erro de fato consiste, na verdade, em sua discordância com a valoração jurídica dos fatos e a interpretação do direito aplicada pelo Colegiado. A pretensão de fazer prevalecer sua tese sobre a legitimidade ativa configura nítida tentativa de obter um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

8.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento
n°. 8027790-31.2025.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargados, respectivamente,
AYRLON GUIMARÃES DOS SANTOS
e
ROQUENILDO TEIXEIRA OLIVEIRA E RT ADMINISTRAÇÃO & CONSULTORIA LTDA.
.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA